Tribunal: TJES
Processo: 0003096-63.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003096-63.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MASUKE CORREIA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003096-63.2020.8.08.0021

APELANTE: MASUKE CORREIA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por MASUKE CORREIA DIAS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O recorrente foi flagrado por policiais militares, após denúncia anônima e tentativa de fuga, na posse de 30 pinos de cocaína (32,8g), 26 pedras de crack (9,3g) e 23 buchas de maconha (26g), além de R$ 32,00 (trinta e dois reais), em notas fracionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) ou se deve ser desclassificada para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28, da mesma lei).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestou a natureza dos entorpecentes.

A autoria, apesar da negativa parcial do réu, que admitiu a posse de apenas quatro pinos de cocaína para uso próprio, é confirmada pelo depoimento firme e coerente do policial militar que participou da diligência, o qual narrou a fuga do acusado e a dispensa de parte das drogas.

O depoimento de agentes do Estado possui credibilidade e valor probante, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos e na ausência de indícios de interesse direto na causa.

A configuração do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, consuma-se com a prática de qualquer uma das 18 condutas descritas no tipo penal, como "trazer consigo", sendo desnecessária a flagrância de atos de mercancia.

A análise conjunta dos critérios estabelecidos no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, como a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha, fracionadas e prontas para a venda), aliada às circunstâncias da prisão, indica que os entorpecentes se destinavam à comercialização e não ao consumo pessoal.

A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de o agente também praticar o tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as figuras na mesma pessoa, que pode utilizar a venda de entorpecentes para sustentar o próprio vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e corroborado por outras provas, é válido para fundamentar a condenação, pois a condição de agente público não retira a confiabilidade do testemunho.

A prática de qualquer um dos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como "trazer consigo", é suficiente para a caracterização do crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de atos de venda.

A desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal exige prova de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio, o que é afastado pela apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes, acondicionados de forma a indicar a destinação comercial.

A coexistência das figuras de usuário e traficante em um mesmo indivíduo é juridicamente possível, não havendo incompatibilidade entre a alegação de uso próprio e a condenação por tráfico, se as provas indicarem a traficância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 28, § 2º, e art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.484/MG; TJES, Apelação Criminal 030150083043.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003096-63.2020.8.08.0021

APELANTE: MASUKE CORREIA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MASUKE CORREIA DIAS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 14395946, Vol. 01, parte 03, pp. 25/28), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14395952), a Defesa postula seja o crime de tráfico de drogas desclassificado para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Aflora da Denúncia (ID 14395946, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 27 de junho de 2020, por volta das 23h31min, na Rua Mimoso do Sul, Bairro Bela Vista, Guarapari/ES, o denunciado foi flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes destinadas ao comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ressai que, durante patrulhamento, policiais militares receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas na Avenida Brasil. Ao se dirigirem ao local, avistaram o acusado, que empreendeu fuga, dispensando um recipiente e uma bolsa. Durante a busca pessoal, encontraram no bolso de seu moletom 04 (quatro) pinos de cocaína e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais). No material dispensado, foram localizados 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, 36 (trinta e seis) pedras de crack e 23 (vinte e três) buchas de maconha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio
do
Boletim Unificado (ID
14395946,
IP – parte 01, pp. 16/19), Auto de Apreensão (ID
14395946,
IP – parte 01, pp. 20/21), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID
14395946,
IP – parte 01, pp. 23/24), Laudo de Exame Químico Definitivo (ID
14395946,
Vol. 01, parte 02,
pp. 53/54) e prova oral.

Registre-se que, de acordo com o Laudo Pericial, foram apreendidos 30 pinos de cocaína, com massa total de 32,8g, 26 pedras de crack, com massa total de 9,3g, e 23 buchas de maconha, com massa total de 26g.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado
negou a prática do tráfico de entorpecentes
, admitindo a posse apenas dos 04 (quatro) pinos de cocaína para consumo pessoal e afirmando desconhecer as demais drogas apreendidas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Kleder da Rocha Kapisch declarou que já possuía informações sobre o envolvimento do réu com o tráfico no Bairro São Gabriel. Narrou que, no dia dos fatos, a equipe se posicionou estrategicamente, sendo que o depoente aguardou no Bairro Bela Vista. Ao avistar a viatura, o acusado gritou "olha os homens" e iniciou fuga, momento em que dispensou um recipiente no matagal, que foi prontamente recuperado pelo policial. O militar confirmou integralmente o depoimento prestado na fase inquisitorial.

À luz do contexto apresentado, insta salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos guardas municipais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos guardas municipais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Frente a tal panorama, impende frisar que, nada obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Sob tal enfoque, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

Diante do cenário delineado, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), somadas ao modo de acondicionamento (fracionadas em pinos, pedras e buchas, prontas para a venda), destinavam-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)